Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. RECUSA TESTE. DESNECESSIDADE DA AFERIÇÃO DO APARELHO DE DETECÇÃO DE ÁLCOOL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62617411). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, ausência de notificação para apresentação de defesa prévia. Aduz que é ônus do réu comprovar o envio da notificação, seja por AR ou pelo SNE, consoante dispõe o art. 282-A, CTB. Argui que a simples adesão ao SNE não prova que a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ foi cumprida. Argumenta que a resolução no 845 de 2021 estabelece que a autuação pessoal só é válida se o documento da autuação contiver o prazo para defesa prévia, o que não foi comprovado pelo Recorrido. Além disso, a validade dos aparelhos passivos usados na detecção de álcool é questionável, pois podem detectar substâncias alcoólicas em produtos pessoais.
4. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL argumenta que o autor alterou a causa de pedir sem impugnar os fundamentos da sentença. Requer a manutenção da sentença, com a condenação do autor ao pagamento de honorários, multa por litigância de má-fé e aplicação do artigo 85, §8o, do CPC, combinado com o artigo 27 da Lei no 12153/2009. (ID 62617417).
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade do auto de infração no YE02297545.
6. Na origem, narra o autor que no dia 17/02/2024 foi abordado por autoridade que requereu ao condutor a realização do teste de alcoolemia, o qual não consistia do uso de bafômetro, mas sim de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, desprovido de qualquer registro, ou selo do INMETRO, o que retirava por completo a sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado. Relatou que permaneceu no local, demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo. A autoridade policial manteve a aplicação da multa e liberou o veículo do Requerente após a chegada de uma pessoa habilitada. Destaca-se que, diferente da descrição da infração, a autoridade não solicitou ou realizou qualquer procedimento complementar e essencial à aplicação da multa prevista, dessa forma, patente que o auto de infração não atendeu a todos os requisitos procedimentais, devendo o mesmo ser anulado.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor foi autuado, em 17/02/2024, DF 004 KM 11 Sentido Crescente, às 23:47:06, por infração ao art. 165-A, CTB. Consta da Notificação de Autuação a seguinte observação: "condutor com odor etílico no hálito informou que tinha ingerido bebida alcoólica e recusou assoprar o etilômetro alcolizer le5 22001992 amostra 7002. passou a conduzir Daniel Reg. 06416010609df o veículo assoprou o mesmo etilômetro e deu negativo pra uso de bebida alcoólica amostra 7003." (ID 62617347)
8. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese de nulidade da infração por ausência de notificação. Assim, deixo de conhecer do recurso neste ponto, por inovação recursal.
9. Nos termos do artigo 165-A e §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
10. Desse modo, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
11. "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA).
12. O STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
13. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação.
14. Precedentes: Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal; Acórdão 1720457, 07028255020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal; Acórdão 1704570, 07527816920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal.
15. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
16. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.